Tribunal: TJSP
Processo: 2193187-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193187-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante MARIA
FÁTIMA LOPES CHIQUITO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193187-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42449
2
VOTO No: 42449
AGRAVO No: 2193187-75.2019.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGVTE(S).: Maria Fátima Lopes Chiquito
AGVDO(S).: Banco do Brasil S/A
Ementa: Agravo de Instrumento. Posterior
prolação de sentença de mérito. Perda de objeto
consumada. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida nos autos de ação revisional de contratos de empréstimo, e
que indeferiu tutela de urgência (fls. 12/14).
Diz a recorrente que “o processo versa sobre
revisão de contratos de mútuo (empréstimo consignado) com
desconto direto em folha de pagamento feito por aposentada da rede
pública” (fls. 04). Frisa que requereu tutela de urgência para que
instituição ré se abstenha de descontar mais que os 30% do valor do
benefício, mas o pleito foi indeferido.
Entende que o “periculum in mora é patente, uma
vez que, é clara a situação de dificuldade financeira que perpassa a
AGRAVANTE ao ter todo o seu rendimento retido pelo
AGRAVADA ficando sem nenhuma quantia para suas despesas
mensais e do sustento da sua família. Também o 'fumus boni juris'
está presente, pois há comprovação documental, farta e robusta, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193187-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42449
3
quanto alegado, isso é, que os descontos em folha, decorrentes dos
empréstimos consignados, superam em muito o patamar máximo
estipulado em lei' (fls. 07).
Requer o provimento do recurso para que “a título
de Antecipação de Efeitos/Tutela Provisória Recursal, para
determinar-se à Instituição Financeira RÉ que limite os descontos
das parcelas dos contratos n.os 824103409, 841865410, 908623242
e 908623417, tanto diretamente na folha de pagamento quanto da
conta corrente, à 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da
AUTORA, bem como se abstenha de inscrever seu nome nos
cadastros de inadimplentes (SCPC e SERASA)” (fls. 11).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a antecipação de tutela recursal (fls. 124).
Contraminuta às fls. 135 e seguintes.
É o relatório.
Compulsando-se os autos originários verifica-se
que houve prolação de prolação de sentença extintiva, com
fundamento no artigo 487, I, do CPC (fls. 287/295 dos autos
principais).
Constata-se, portanto, que o presente recurso
perdeu o objeto, uma vez que a sentença de mérito é um julgamento
exauriente e prejudica a análise da r. decisão que indeferiu penhora
sobre o faturamento da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193187-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42449
4
Este é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
MEDIDA
LIMINAR.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA JULGANDO A CAUSA. PERDA DE
OBJETO DO RECURSO RELATIVO À MEDIDA
ANTECIPATÓRIA. 1. "Embargos de declaração
manifestados
com
notório
propósito
de
prequestionamento não têm caráter protelatório"
(Súmula 98/STJ). 2. As medidas liminares, editadas
em juízo de mera verossimilhança, têm por finalidade
ajustar provisoriamente a situação das partes
envolvidas na relação jurídica litigiosa e, por isso
mesmo, desempenham no processo uma função por
natureza temporária. Sua eficácia se encerra com a
superveniência da sentença, provimento tomado à
base de cognição exauriente, apto a dar tratamento
definitivo à controvérsia, atendendo ou não ao pedido
ou simplesmente extinguindo o processo. 3. O
julgamento da causa esgota, portanto, a finalidade da
medida liminar, fazendo cessar a sua eficácia. Daí em
diante, prevalece o comando da sentença, e as
eventuais medidas de urgência devem ser postuladas
no âmbito do sistema de recursos, seja a título de
efeito suspensivo, seja a título de antecipação da tutela
recursal, providências cabíveis não apenas em agravo
de instrumento (CPC, arts. 527, III e 558), mas
também em apelação (CPC, art. 558, § único) e em
recursos especiais e extraordinários (RI/STF, art. 21,
IV; RI/STJ, art. 34, V). 4. Consequentemente, a
superveniência de sentença acarreta a inutilidade da
discussão a respeito do cabimento ou não da medida
liminar,
ficando
prejudicado
eventual
recurso,
inclusive o especial, relativo à matéria. 5. A execução
provisória da sentença não constitui quebra de
hierarquia ou ato de desobediência a anterior decisão
do Tribunal que indeferira a liminar. Liminar e
sentença são provimentos com natureza, pressupostos
e finalidades distintas e com eficácia temporal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193187-75.2019.8.26.0000 -Voto no 42449
5
momentos diferentes. Por isso mesmo, a decisão que
defere ou indefere liminar, mesmo quando proferida
por tribunal, não inibe a prolação e nem condiciona o
resultado da sentença definitiva, como também não
retira dela a eficácia executiva conferida em lei.
6. No caso específico, a liminar foi indeferida em
primeiro grau, e mantida a decisão pelo tribunal local,
ao julgar agravo de instrumento. Pendente recurso
especial
dessa decisão sobreveio sentença que
extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Tal
sentença dá tratamento definitivo à controvérsia,
ficando superada a discussão objeto do recurso
especial. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido" (Recurso Especial no 853349/SP,
Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, Relator:
Ministro Teori Albino Zavascki, Publicação: DJ
25.09.2006, p. 242).
Assim, restou superada a discussão travada no
presente recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo de
instrumento.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator